Tribunal: STF
Processo: ARE 1524417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO-PRESCRIÇÃO - ACTIO NATA - AFASTADA - ASSIDUIDADE · PRESENÇA DOS REQUISITOS - JUROS E CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILIQUIDA SENTENÇA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    1. Não tendo o apelante adesivo recolhido o preparo em dobro nos termos do despacho de fls. 113/116, forçoso reconhecer a ocorrência de deserção. Recurso adesivo não conhecido.



    2. De acordo com a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente terá fluência quando a parte tiver possibilidade de exercer a sua pretensão. Prescrição afastada.



    3. Restando verificado a presença dos requisitos para a concessão da gratificação de assiduidade deve ser concedido o pagamento ao servidor municipal.



    4. O entendimento exarado no julgamento do RE no 870.947 (tema 810), do Excelso Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que o índice de correção monetária aplicável nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária é o IPCA-E, e os juros de mora devem ser os previstos no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.



    5. Em se tratando de sentença ilíquida, aplica-se a regra estampada no artigo 85, § 4o, II, do CPC, segundo o qual "não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado".



    6. Recurso principal conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito propriamente dito, dispõe o artigo 153, da Lei no 2.360/2001, vigente à época dos fatos, que:



    Art. 153. O adicional de assiduidade corresponderá a 10% (dez por cento) do valor da remuneração e será devido ao servidor a cada dez anos de trabalho.



    § 1º As faltas injustificadas ao serviço bem como as decorrentes de penalidades disciplinares e de suspensão retardarão a concessão de assiduidade na proporção de 60 (sessenta) dias por falta.



    Nesse passo, sendo verificado que as faltas registradas em desfavor do apelante foram anuladas, seja por ser verificado que estava exercendo mandato classista, seja por decisão judicial, conforme já reconhecido pela administração pública, bem como por ter sido observado o transcurso de 10 (dez) anos, entendo que agiu com acerto a magistrada singular ao julgar procedentes os pedidos iniciais.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente